Tribunal: CARF
Processo: 10880.684391/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.684391/2009-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.413 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Recorrente
ESTUDIO ELDORADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade competente
proceda conforme disposto no voto do relator. Vencido o conselheiro Luís Felipe de Barros
Reche, que rejeitou o pedido de diligência.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 08-30.173 da 4a Turma da DRJ/FOR:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório no
849817834, que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
02529.54738.061006.1.3.04-9000.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.684391/2009-43
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684391/2009-43

A declaração objetiva compensar débitos fiscais com alegado pagamento indevido ou a
maior de Cofins, referente ao mês de agosto de 2006 e efetuado em 15/09/2006. O
despacho decisório considerou improcedente o crédito informado no PER/DCOMP, à luz
da seguinte fundamentação (fl 5/6):
Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito
original na data de transmissão informado no PER/DCOMP:
10.321,65. A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Cientificado do decisório em (fl ), o interessado manifestou inconformidade em
03/12/2009 (fls 8/9), instruída com os documentos de fls 25/28, requerendo a
homologação da compensação pleiteada com crédito oriundo de indébito tributário de
Cofins configurado a partir da DCTF.
A DRJ, em sessão de 18 de junho de 2014, proferiu sentença, cuja ementa segue
abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DCTF. RETIFICAÇÃO. DECISÓRIO. ESPONTANEIDADE. REDUÇÃO DE TRIBUTO.
CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
É legítima a declaração retificadora que reduzir ou excluir tributo se apresentada por
contribuinte em espontaneidade legal. No entanto, para que se atribua eficácia às
informações nela contidas, especificamente em relação àquelas que suportam a
caracterização do pagamento a maior ou indevido de tributo, é mister que a retificadora
tenha sido entregue antes do decisório. Se entregue depois, incumbe ao contribuinte o
ônus de comprovar o seu direito creditório mediante a juntada, com a manifestação de
inconformidade, não somente da declaração retificadora, mas também de documentos
que fundamentam a retificação.
A partir da ementa acima citada, a DRJ embasou sua decisão fundamentando que
o requerente retificou a DCTF relativa a Cofins em 16/11/2009, prestando, assim, as informações
que entendia corretas. Restou claro que o despacho decisório levou em conta as informações
prestadas na DCTF original, na qual se registra débito de Cofins igual ao pagamento objeto do
pedido, daí por que a inexistência de crédito.
O acórdão apresentado também esclarece que a apresentação de declaração
retificadora não se enquadra numa das exceções legais, como instrumento hábil para alteração de
lançamento do crédito tributário e, portanto, este instrumento não possui o condão de modificar o
despacho decisório regularmente notificado ao contribuinte, portanto, a retificadora não tem
força probatória. Ademais, entende que caso a DCTF retificadora seja entregue depois do
despacho decisório, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684391/2009-43

mediante a juntada, com a manifestação de inconformidade, não somente da declaração
retificadora, mas também de documentos (contábeis e fiscais) que fundamentam a retificação.
Em 04 de novembro de 2015, o contribuinte protocolou recurvo voluntário,
requerendo a homologação integral do PER/DCOMP no 02529.54738.061006.1.3.04-9000 e a
reforma do Acórdão no 08-30.173.
O recurso voluntário aproveita para demonstrar a composição do crédito
pleiteado, abaixo transcrito:

Com base na informação acima disposta, o contribuinte faz três apontamentos. O
primeiro consiste que alegar que a DCTF retificadora deveria ter sido analisada pela Autoridade
Fiscal, mas a mesma foi descartada, não seguindo assim o Parecer Normativo COSIT no 2 de 28
de agosto de 2015, assim como jurisprudência já proferida por este egrégio tribunal.
Alega também que a constatação feita através de prova documental, de que a
DCTF original foi cancelada pela Receita Federal do Brasil, visto que a DCTF retificadora,
entregue em 16 de novembro de 2009, a qual consta como “Ativa” no sistema da Receita
Federal.
Apresenta também prova documental que inclui documentos contábeis para
denotar a exatidão dos valores em questão.
Por fim, visto haver ter sido reconhecido a confissão realizada em DCTF
retificadora, e visto que já decorreu o prazo decadencial de 5 anos e, portanto, o valor do crédito
(R$ 2.618,79) deveria ser reconhecido tacitamente.
Sendo essas as argumentações do contribuinte.
É o relatório.
Conselheiro Rodolfo Tsuboi, Relator.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684391/2009-43

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
No que concerne ao mérito, a recorrente alega os seguintes pontos.
A DCTF retificadora deveria ter sido analisada pela Autoridade Fiscal, mas a
mesma foi descartada, não seguindo assim o Parecer Normativo COSIT no 2 de 28 de agosto de
2015, assim como jurisprudência já proferida por este egrégio tribunal.
A DCTF retificadora, entregue em 16 de novembro de 2009, a qual consta como
“Ativa” no sistema da Receita Federal do Brasil. A DCTF original foi cancelada pela Receita
Federal.
Por fim, visto haver ter sido reconhecido a confissão realizada em DCTF
retificadora, e visto que já decorreu o prazo decadencial de 5 anos e, portanto, o valor do crédito
(R$ 2.618,79) deveria ser reconhecido tacitamente.
Nesse diapasão cabe melhor sorte ao contribuinte pois, a manifestação da
Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) acerca da validade da retificação de DCFT, mesmo
após proferida a decisão de despacho decisório em seu Parecer Normativo no 2, de 28 de
agosto de 2015, é clara sobre a possibilidade de retificação de DCTF, mesmo após incorrida a
publicação de despacho decisório. Aproveito para transcrever abaixo o supracitado Parecer
Normativo:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684391/2009-43

concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à
DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja
parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de
renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal
ato administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade
administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa
informação seja considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa
de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8,
de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18
da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo
RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo 11170.720001/2014-42 (grifamos)
O Parecer Normativo acima entende que não transgredidas as regras estabelecidas
pela IN RFB 1.110/10, a DCTF Retificadora poderá produzir efeitos. Nesse sentido, aproveito
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684391/2009-43

para trazer ao conhecimento das partes, as regras de não produção de efeitos das DCTF
retificadora, a saber:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
(...)
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - redução dos débitos relativos a impostos e contribuições:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alteração dos débitos de impostos e contribuições em relação aos quais o sujeito
passivo tenha sido intimado de início de procedimento fiscal. (grifamos)
Assim, verifica-se que não haverá produções de efeitos, quando a DCTF
retificadora tiver por objeto a alteração de informações que estejam em exame de procedimento
de fiscalização, onde neste sentido não será aceita a produção de efeitos, quando já houver
iniciado o procedimento de fiscalização.
Compete lembrar que o Decreto no 70.235/72 disciplina em seu texto infralegal,
quando se dará por iniciado o procedimento fiscal, conforme disposto no art. 7o, abaixo
transcrito:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada. (grifamos)
É necessário lembrar que o próprio Parecer Normativo supracitado, já explicita
que este documento será validado desde que as informações retificadas não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon.
Deste modo, de acordo com o Código de Processo Cívil (CPC), em seu art. 373,
inciso I, cabe ao autor, o ônus da prova, devendo este apresentar documentos hábeis, que sejam
suficientes para comprovação de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (...)(grifamos)
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.413 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.684391/2009-43

Assim, partindo-se da premissa do fúmus bôni iúris, o contribuinte demonstrou
que há indícios de haver um direito existente em questão, onde o erro formal não deveria se
sobressair sobre a verdade material.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade competente da unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Verifique se as informações existentes em DCTF retificadora, são condizentes
com a DIPJ apresentada e as demais informações fiscais e contábeis
apresentadas à Receita Federal.
2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que julgar relevantes,
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados,
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Rodolfo Tsuboi

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital